Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.

I – Demonstrada a prestação de serviços pela ré e ausente a comprovação do pagamento e dos demais fatos constitutivos do direito do autor, art. 373, incs. I e II, do CPC, mostra-se regular a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, não existindo ato ilícito a ser reparado.

II – Apelação desprovida.